Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705724-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CASTANHEIRO AMORIM AGRAVADO: ELEN PEREIRA RODRIGUES, AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, GO EVENTOS SISTEMA DE INTEGRACAO DIGITAL LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO CASTANHEIRO AMORIM contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Indenização por Danos Morais n. 0749602-41.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de AAMV COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, GO EVENTOS SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DIGITAL LTDA e ELEN PEREIRA RODRIGUES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180352748 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava compelir as rés à entrega do documento necessário para a transferência do veículo para o nome do autor (DUT ou ATPV-e), sob o fundamento de que a situação fática descrita na inicial perdura desde outubro de 2022, o que revela a ausência de urgência para a transferência do veículo causada pela própria demora da parte autora em ajuizar a demanda, devendo ser privilegiado o contraditório e a ampla defesa. Opostos embargos de declaração pelo autor, foram rejeitados, conforme decisão de ID 182408171 dos autos de origem. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que a decisão do juízo a quo deve ser reformada, haja vista as diversas tentativas de resolução extrajudicial por parte do agravante, tendo comprovado nos autos as tentativas de solução do problema até meados de maio de 2023 com a terceira agravada. Assevera que restou demonstrado nos autos a compra do veículo pelo agravante e o surgimento da obrigação de transferência do carro, bem como o dever de os vendedores fornecerem os meios para a efetivação da transferência com a entrega dos documentos hábeis para tanto. Destaca que nos termos do artigo 123, §1o do CTB, recai sobre o comprador do veículo a obrigação de efetuar a transferência do bem adquirido junto DETRAN, para fins de transferência de todas as responsabilidades inerentes à propriedade. Prossegue afirmando estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela recursal. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de determinar às agravadas a entrega do documento necessário para a transferência do veículo para o nome do Agravante (DUT ou ATPV-e), em prazo razoável não superior a 15 (quinze) dias. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 55815948. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão dos embargos de declaração, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi tomada em 19/12/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 182408171 dos autos de origem). Embora não tenha sido registrado o prazo da parte autora pelo juízo a quo no sistema Pje de 1o Grau, em consulta no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal, a mencionada decisão foi disponibilizada no dia 20/12/2023, e publicada no dia 21/12/2023. Confira-se: Nos termos do artigo 220 do Código de Processo Civil, (S)uspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Dessa forma, publicada a decisão no DJE no dia 21/12/2023, durante a suspensão do prazo prevista no artigo 220 do Código de Processo Civil, o prazo começou a contar no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro de 2024, ou seja, no dia 22 de janeiro de 20024. Assim, levando-se em consideração o início do prazo no dia 22/01/2024, constata-se que o prazo concedido para interposição de agravo de instrumento – 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil - exauriu-se no dia 09/02/2024. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 15/02/2024, configurando-se a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 09:49:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora